Tribunal: STF
Processo: AI 229264
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 279/STF). AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. A admissibilidade do recurso extraordinário impõe a
ofensa direta ao Texto Constitucional, e não como na presente
hipótese quando se exige primeiramente o exame da legislação
infraconstitucional.
2. A matéria constitucional suscitada pela parte não foi
previamente examinada pelo Tribunal de origem, o que torna evidente
a ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.